Tribunal: TJMT
Processo: 1009200-35.2017.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009200-35.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[K. H. R. X. - CPF: 060.082.631-70 (APELANTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (APELADO), MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA - CPF: 004.177.567-80 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), LUILSON RAMOS LINO - CPF: 003.890.351-22 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), K. H. R. X. - CPF: 060.082.631-70 (APELADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RÉ NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS
- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CANCELAMENTO DE RESERVA DE VOO DOMÉSTICO SEM AVISO PRÉVIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INCIDÊNCIA DO
ART. 14,
CAPUT
, DO CDC -
REPARAÇÃO DEVIDA - VALOR IRRISÓRIO - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA - RESSARCIMENTO DA TAXA DE REMARCAÇÃO DE PASSAGEM - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - PEDIDO INDEFERIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC -
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DA RÉ NÃO PROVIDO
.

O cancelamento de reserva de voo doméstico sem aviso prévio gera dano moral passível de indenização por atingir a integridade psíquica da vítima, um dos seus direitos de personalidade.

A reparação deve ser fixada em quantia razoável e proporcional, que atenda ao caráter sancionatório e inibitório.

Se não comprovado o prejuízo material com o pagamento de taxa de remarcação de passagem, o ressarcimento é indevido.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelações em Ação de Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para determinar à ré o pagamento de R$4.000,00, além das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

O autor alega que a apelada reconhece o cancelamento do voo do Rio de Janeiro para Cuiabá. Acrescenta que gastou R$150,00 com a remarcação da passagem, o que deve ser-lhe ressarcido.

Argui que a conduta negligente da ré causou-lhe imenso abalo moral, e pugna pela majoração dessa condenação e também dos honorários sucumbenciais.

Já a ré sustenta que o voo de volta foi cancelado devido a problemas técnicos na aeronave, o que se enquadraria no conceito de caso fortuito ou força maior.

Aduz que foram prestadas as informações necessárias, fornecida alimentação adequados e realocado o passageiro no próximo voo disponível para o seu destino, no mesmo dia. Alternativamente pede a redução da quantia arbitrada para a reparação.

Pugnam pela reforma da sentença.

Contrarrazões nos IDs nº. 59364454 e 59364456.

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo não provimento de ambos os Recursos (ID n°. 64821974).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A ré alega que não houve falha na prestação do serviço, mas apenas garantia da segurança dos passageiros. Aduz que o voo do Rio de Janeiro para Cuiabá foi cancelado devido a problemas técnicos na aeronave, e que forneceu a assistência necessária, o que, porém, não comprovou, e era seu esse ônus (art. 373, inciso II, do CPC).

Os fatos não foram narrados com detalhes, visto que o autor afirma que soube do cancelamento apenas depois de enfrentar longa fila para o
check in
.

Já a ré ora argui a licitude de sua conduta uma vez que visou a proteção de todos, inclusive do autor, ora aponta justo motivo para o atraso e diz, ainda, que a família dele se apresentou para o embarque depois do horário marcado.

Apesar dessa ambiguidade, a culpa exclusiva da vítima demanda prova por parte do fornecedor do serviço (art. 14, §3°, do CDC), o que não se verifica nos autos.

Para afastar a obrigação da companhia aérea de indenizar por atraso em voo doméstico ou internacional, é indispensável estar demonstrado o cumprimento do dever de informação (art. 6º, inciso III, do CDC), de fornecer hospedagem e alimentação (quando preciso) e de retomar a viagem o mais rápido possível.

A ré argumenta que atendeu a todos esses requisitos, mas se limita a
anexar
prints
de telas de computador para confirmar a situação, os quais não servem para essa finalidade, uma vez que produzidos unilateralmente e, por essa razão, facilmente manipuláveis.

Nenhum certificado ou atestado do aeroporto ou da ANAC foi apresentado para atestar que o cancelamento deveu-se por motivos técnicos ou de segurança, e não por liberalidade da apelante. O mesmo raciocínio se aplica ao fornecimento de alimentação.

A responsabilização civil por dano moral tem amparo no art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica seja capaz de causar dor, aflição e sofrimento desproporcionais, com violação à dignidade, à honra, à tranquilidade emocional ou à imagem da pessoa.

A hipótese dos autos não é de mero aborrecimento ou dissabor tolerável, pois o autor ficou à mercê das deliberações da apelante e das incertezas quanto à conclusão da viagem.

Portanto, tem direito à indenização por dano moral, nos termos do art. 944 do Código Civil.

E o montante a ser definido deve levar em conta tanto as circunstâncias do caso como as condições pessoais, econômicas e financeiras das partes. Também deve estar em sintonia com o grau do transtorno vivenciado e sua repercussão. Não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência da ré na conduta indevida.

Posto isso, revela-se razoável e proporcional a quantia de R$10.000,00, pois está em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil, além de corresponder àquela comumente estipulada nesta
Câmara: AC nº. 179407/2016, julgada em 15/02/2017; AC nº. 152984/2016, julgada em 16/11/2016; AC nº. 124263/2015, DJe de 25/09/2015; AC nº. 119763/2015, DJe de 21/09/2015; e AC nº. 29009/2014, DJe de 07/07/2014.

Ainda desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA –
ATRASO VOO – DANO MORAL EVIDENCIADO – SITUAÇÃO FÁTICA QUE EXTRAPOLA MEROS DISSABORES – CANCELAMENTO DE CONEXÃO SEM JUSTIFICATIVA – REEMBARQUE COM DEMORA DE QUASE MEIO DIA –INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR PROPORCIONAL AOS DANOS – INCABÍVEL SUA REDUÇÃO
– JUROS DE MORA DEVIDOS DA CITAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 405 DO CC – SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A responsabilidade civil é objetiva nos casos de transporte aéreo cujos os serviços são prestados com falhas, como é a hipótese dos atrasos que superam algumas horas. Evidenciada a demora de metade de um dia devido ao cancelamento de conexão sem prévia comunicação, imprescindível se faz sua compensação pecuniária. Mostrando-se proporcional o valor da indenização, adequado ao binômio: reparação e prevenção à reincidência de ato ilícito, deve ser mantida a fixação em primeira instância
. Por se tratar de responsabilidade contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação nos termos do art. 405 do CC, imperiosa, no caso, a modificação do termo inicial da incidência.
(AP nº. 0000418-95.2018.8.11.0010, 1ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, julgado em 03/03/2020, DJE de 13/03/2020, sem grifos no original).

Do TJ/SP:

APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais e materiais - Contrato de transporte aéreo internacional– Cancelamento de voo – Falha na prestação dos serviços – Inteligência do artigo 741 do Código Civil – Empresa-ré que, apesar de alegar mau tempo não comprova que foi determinante para o cancelamento do voo, bem como ter prestado qualquer assistência aos autores – Dano moral - Ocorrência - Desnecessária prova do prejuízo em concreto - Indenização devida
– Quantum fixado que se mostra exagerado e não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Redução determinada - Dano material demonstrado – Recurso provido em parte apenas para reduzir o valor fixado a título de dano moral.
(AP nº. 1011923-36.2019.8.26.0003, 17ª Câmara de Direito Privado, Rel. Irineu Fava, julgado em 18/06/2020, sem destaques no original).

O próprio autor assinala que viajava com seus pais e membros da família, e que a companhia aérea se comprometeu a cobrar a taxa de remarcação de passagem somente relação aos adultos.

O comprovante de pagamento de R$300,00 juntado à lide não mostra que ele foi o único menor de idade não isentado de arcar com esse gasto.

Esse ressarcimento pressupõe a efetiva demonstração do prejuízo (art. 373, inciso I, do CPC), ausente nesta demanda.

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo nº. 7 do STJ, os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp nº. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso do autor para
definir a
reparação por danos morais em
R$10.000,00. Por consequência,
nego provimento
ao Recurso da ré e, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020